Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. prospecção DE PONTOS COMERCIAIS PARA A EXPANSÃO DA MARCA “BURGUER KING” NO DISTRITO FEDERAL. OBSCURIDADE. JUROS MORATÓRIOS. 1% AO MÊS. VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. O acórdão embargado não se pronunciou a respeito da proporção aplicada aos juros moratórios, motivo pelo qual deve o presente recurso ser acolhido no que tange à proporção dos juros moratórios fixados na sentença vergastada.
3. Nos termos do art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1o do Código Tributário Nacional, os juros moratórios devem ser aplicados na proporção de 1% ao mês, sendo incabível a utilização da Taxa Selic como parâmetro ou substitutivo para aplicação de atualização monetária ou juros moratórios.
4. A parte embargante não se manifestou sobre o valor da condenação no recurso de apelação interposto. É imprescindível a exposição do inconformismo pela parte recorrente, sendo este inclusive pressuposto intrínseco de admissibilidade. A parte que decide recorrer deve realizar exposição objetiva de fato e de direito, delimitando a matéria a ser analisada pelo Tribunal ad quem, além de permitir o adequado exercício do contraditório pela parte adversa. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração neste ponto, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.